Tribunal: TJMT
Processo: 1002170-08.2020.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA PÚBLICA – INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A instalação de redes de esgotamento sanitário em locais onde os mesmos são inexistentes depende, todavia, da implementação de políticas públicas, sujeitando-se à conveniência e oportunidade da Administração Pública (discricionariedade), pautada no orçamento disponível para beneficiar o maior número de pessoas.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (RECORRENTE), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (REPRESENTANTE), ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), OZILAINA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 896.296.981-53 (RECORRIDO), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA PÚBLICA – INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

A instalação de redes de esgotamento sanitário em locais onde os mesmos são inexistentes depende, todavia, da implementação de políticas públicas, sujeitando-se à conveniência e oportunidade da Administração Pública (discricionariedade), pautada no orçamento disponível para beneficiar o maior número de pessoas.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória, objetivando que a empresa apelante efetue a ligação da rede de esgoto sanitário ao imóvel da parte Autora, além de indenização pelos danos morais suportados.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a reclamada à obrigação de realizar o plano de implantação do sistema de esgoto sanitário na residência da autora.

Investe a parte Apelante contra o julgado, alegando tratar-se de obrigação impossível de ser cumprida, tendo em vista que inexiste rede coletora de esgoto no local. Alega que para que a obrigação seja cumprida precisa realizar uma grande obra de interligação, o que lhe é defeso, tendo em vista que atua como Concessionário de um serviço público, estando atrelada ao cumprimento desse contrato.

Requer seja o recurso conhecido e provido para que seja reconhecida e improcedência da demanda.

Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da sentença.

Esse é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021